Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando a ré se aproveita da condição de ser a vítima analfabeta para ludibriá-la.
2. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime se a acusada abusou da relação de amizade e confiança do ofendido e contra ele praticou o crime.
3. Deve ser mantida a análise negativa das consequências do crime quando o prejuízo causado é exorbitante e acaba com o patrimônio da vítima, ultrapassando o tipo penal do crime de estelionato.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e improvido.